Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708711-80.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa de Adolvando Teixeira Pinheiro contra a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/1990 (supressão de tributo), por 31 (trinta e uma) vezes, em continuidade delitiva, e do artigo 2o, inciso II, da Lei 8.137/1990 (apropriação indébita tributária), por 11 (onze) vezes, em continuidade delitiva, nos autos da ação penal no 0708711-80.2020.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID 58032584). O Ministério Público apresentou as razões recursais no ID 58032587 e a Defesa ofereceu as contrarrazões no ID 58532712. Sobreveio parecer da Procuradoria de Justiça (ID 58617800). Após decisão restituindo o prazo recursal à Defesa (ID 60285465), o recurso de apelação foi interposto (ID 60459938) e recebido na primeira instância (ID 62759922), sendo apresentadas as razões recursais no ID 62759923. Assim, retifique-se a autuação, para que conste como apelantes e apelados o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Adolvando Teixeira Pinheiro. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões ao recurso defensivo e à Procuradoria de Justiça para retificação/complementação do parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator